Tribunal: TJPA
Processo: 0820197-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820197-05.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: CONDOMINIO JARDINS COIMBRA

AUTORIDADE: FLAVIO BEZERRA BARROS, OSVALDINO SILVA JUNIOR, ZILDA FERNANDES MANZOTTE REIS, COSETTE BARRABAS XAVIER DA SILVA, ADRIA FERREIRA DE MENEZES, ARMINDO BITAR DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. INCLUSÃO DE PAUTAS. SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n. 0804418-96.2025.8.14.0133), proposta por condôminos, determinando a suspensão de Assembleia Geral Extraordinária prevista para 13/09/2025 e a realização de nova convocação com inclusão obrigatória de pautas específicas: criação de Conselho Fiscal, vedação ao uso de procurações pelo síndico e aprovação do orçamento de 2025.

2.

O agravante sustenta inexistência de ilegalidade, existência de Conselho Consultivo com funções equivalentes ao órgão requerido, legitimidade do uso de procurações, ausência de exigência formal para aprovação prévia do orçamento e violação à autonomia condominial.

3.

O relator deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber:

(i) se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão da tutela de urgência para suspender assembleia condominial;

(ii) se a criação de novo conselho fiscal é necessária diante da existência de conselho consultivo com atribuições similares;

(iii) se há abuso de direito no uso de procurações pelo síndico em votações condominiais;

(iv) se a ausência de orçamento aprovado invalida deliberações; e

(v) se a intervenção judicial afronta a autonomia da gestão condominial, gerando risco de dano inverso.

III. Razões de decidir

3. A existência de Conselho Consultivo, com atribuições fiscalizatórias (item 5.9 da convenção), esvazia a pretensão de criação de outro órgão com funções equivalentes, o que afasta a urgência e necessidade da medida.
4. O uso de procurações não é vedado pela convenção condominial (item 5.24), tampouco pela legislação civil, sendo admitido desde que ausente abuso comprovado. A simples concentração de votos não configura ilegalidade ou fraude, exigindo demonstração concreta de violação ao fim social do mandato.

5. A ausência de orçamento aprovado não impede a realização de assembleias nem invalida automaticamente deliberações sobre temas urgentes ou extraordinários, conforme previsão expressa da convenção (item 5.9.b e 5.19.1).

6. A ausência de comprovação de quórum mínimo (1/4 dos votos) por parte dos condôminos que requereram a inclusão das pautas reforça a fragilidade do direito invocado.
7. A suspensão judicial da assembleia e imposição de nova convocação impõem ônus desproporcional à gestão condominial, com risco de insegurança jurídica e prejuízos administrativos, caracterizando periculum in mora inverso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para
reformar a decisão agravada
,
revogando a tutela de urgência
que suspendeu a Assembleia de 13/09/2025 e determinou nova convocação com pautas específicas.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de Conselho Consultivo com atribuições fiscalizatórias previstas na convenção condominial afasta a necessidade de criação compulsória de novo órgão com função semelhante.

2. O uso de procurações pelo síndico, sem vedação convencional ou prova concreta de abuso, é legítimo e não autoriza limitação judicial.

3. A ausência de orçamento aprovado não impede a deliberação sobre temas extraordinários, conforme previsão expressa da convenção.

4. A intervenção judicial em assembleias condominiais deve observar a autonomia da gestão e evitar risco de dano inverso à coletividade.”

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil: arts. 187, 667, 1.348, I e VIII; 1.349; 1.350; 1.356.
Código de Processo Civil: art. 300.

Convenção do Condomínio Jardins Coimbra: itens 5.5, 5.9, 5.15, 5.19.1, 5.24 e 5.29.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1912056/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.02.2021.

TJ-RJ, Apelação Cível 0094736-80.2015.8.19.0001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 22.08.2018.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820197-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS COIMBRA

AGRAVADO: FLAVIO BEZERRA BARROS, OSVALDINO SILVA JUNIOR, ZILDA FERNANDES MANZOTTE REIS, COSETTE BARRABAS XAVIER DA SILVA, ADRIA FERREIRA DE MENEZES e ARMINDO BITAR DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0804418-96.2025.8.14.0133, que
deferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, suspendendo Assembleia Geral Extraordinária do condomínio e determinando a convocação de nova assembleia com inclusão de pautas específicas
.

Narram os autos de origem que
FLAVIO BEZERRA BARROS, OSVALDINO SILVA JUNIOR, ZILDA FERNANDES MANZOTTE REIS, COSETTE BARRABAS XAVIER DA SILVA, ADRIA FERREIRA DE MENEZES e ARMINDO BITAR DIAS
propuseram a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do
CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA
, alegando reiterada recusa em incluir nas assembleias pautas de interesse coletivo. Dentre essas, destacam-se: a criação do Conselho Fiscal (prevista na convenção condominial, item 5.29), a vedação ao uso de procurações por parte do síndico e membros da chapa em votações de seu interesse, e a apresentação e aprovação do orçamento de 2025, o qual foi reprovado em assembleia anterior. Os autores ressaltam que, mesmo diante de solicitação formal e de votação favorável entre os condôminos (51 votos a favor na enquete), o síndico convocou assembleia para o dia 13/09/2025 omitindo tais pautas deliberadamente.

A petição também destaca condutas que os autores consideram abusivas e antidemocráticas por parte do síndico, como a concentração de 32 procurações em assembleia anterior (de um total de 89 votos) e a denúncia à polícia de 9 condôminos que compareceram à administração para fiscalizar documentos contábeis — atitude que, segundo os autores, fere o direito à fiscalização garantido pela convenção e pelo art. 1.348, VIII, do Código Civil.

Invoca decisões do STJ e TJ-RJ que reconhecem o abuso no uso de procurações quando utilizado para perpetuação no poder ou aprovação de contas pessoais.

Diante dos fatos, os autores requerem, liminarmente, a suspensão da assembleia convocada para o dia 13/09/2025, ou, subsidiariamente, que o juízo determine nova convocação no prazo de 15 dias com a inclusão obrigatória das pautas de interesse coletivo citadas.

Ao final, requerem a procedência da ação, a nulidade da assembleia, caso ocorra sem as referidas pautas, e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários, além da produção de provas.

Indeferida a liminar pelo Juízo Plantonista (156545675 - Decisão).

Redistribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos os autos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ARMINDO BITAR DIAS e outros contra o CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA, distribuída em 11/09/2025.

Os Autores, na qualidade de condôminos do Condomínio Jardins Coimbra, localizado em Marituba-PA, alegam que a assembleia de 23/03/2025 reprovou o aumento da taxa de condomínio e o orçamento para o exercício de 2025, em desacordo com o item 5.5, alínea "b", da convenção condominial. A partir deste fato, os condôminos teriam passado a exigir a criação do conselho fiscal.

Narram que o Síndico tem se recusado reiteradamente a incluir na pauta de assembleia a deliberação sobre a criação do Conselho Fiscal, medida que consideram essencial para a fiscalização das contas e transparência da gestão, conforme previsto no item 5.29 da convenção. Destacam que houve enquete no grupo oficial do condomínio com 51 votos a favor e nenhum contra a criação do conselho fiscal, mas o edital de assembleia de 28/08/2025, para ser realizada em 13/09/2025, não incluiu esta pauta.

Adicionalmente, apontam que o Síndico convidou condôminos para conferir livros fiscais após questionamentos sobre compras acima do limite legal, mas no dia da visita, em 01/09/2025, surpreendeu 9 (nove) condôminos ao denunciá-los à polícia civil, conforme Boletim de Ocorrência em anexo. Afirmam que essa postura intimidadora viola o art. 1.348, VIII, do Código Civil, e o item 4.2, alínea "a4", da convenção, que garante aos condôminos o direito de examinar a documentação e fiscalizar os atos da administração.

Outro ponto levantado é que o Réu não admite a inclusão em pauta da vedação de uso de procurações pelo Síndico em matérias de seu interesse, o que geraria desequilíbrio nas votações. Citam a Ata da assembleia de 12/04/2025, na qual o Síndico detinha procurações para 32 (trinta e dois) dos 89 (oitenta e nove) votos totais computados.

Diante da omissão do Síndico em pautar tais demandas, mesmo após solicitações formais de diversos condôminos, e da convocação de assembleia para o dia 13/09/2025 sem a inclusão destas matérias, os Autores buscam a intervenção judicial.

Fundamentam seus pedidos nos artigos 1.348, I e VIII, 1.349, 1.350 e 1.356 do Código Civil, bem como na Convenção Condominial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o RECURSO ESPECIAL Nº 1912056 - RJ, que trata do abuso de direito no uso ilimitado de procurações por síndicos. Alegam a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência.

Requerem, liminarmente, a
suspensão da assembleia convocada para o dia 13/09/2025
e, subsidiariamente, a
determinação de nova convocação de assembleia extraordinária no prazo de 15 (quinze) dias
, com a inclusão obrigatória dos temas: apresentação do orçamento de 2025, criação do Conselho Fiscal, e vedação do uso de procurações pelo síndico e membros da chapa em assuntos de seu interesse.

O pedido inicial foi submetido ao plantão judicial em 11/09/2025. O Juiz Plantonista, Carlos Magno Gomes de Oliveira, proferiu decisão em 11/09/2025, às 21:26, declinando da competência para apreciar o feito em regime de plantão, por entender que a narrativa não justificava a urgência para apreciação em tal regime, remetendo os autos ao Juízo Natural da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, com fundamento no art. 1º, §5º da Resolução 016/2016-TJPA.

Os Autores, em petição protocolada em 12/09/2025, às 08:24, tomaram ciência da decisão, manifestaram não se opor ao translado e, renunciando ao direito de intimação em razão da urgência, requereram o envio dos autos para conclusão para apreciação do mérito do pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

É o relatório. DECIDO.

O presente caso versa sobre uma série de condutas alegadamente abusivas e omissivas por parte do Síndico do Condomínio Jardins Coimbra, que estariam impedindo a deliberação democrática e a fiscalização da gestão, em prejuízo dos direitos dos condôminos. Os pedidos de tutela de urgência buscam sanar tais irregularidades antes da realização de uma assembleia que os Autores consideram viciada.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Analisemos cada um destes requisitos no contexto dos fatos e fundamentos apresentados.

1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A probabilidade do direito dos Autores é consubstanciada em diversos pontos:

•
Recusa em Pautar a Criação do Conselho Fiscal e a Aprovação do Orçamento:
A Convenção Condominial do Jardins Coimbra prevê expressamente a possibilidade de instituição de um
Conselho Fiscal
, composto por 03 (três) membros, eleitos pela assembleia, com mandato de 02 (dois) anos, competindo-lhe emitir pareceres sobre as contas do síndico e as atividades do administrador (item 5.29). A recusa do Síndico em incluir esta pauta na assembleia, mesmo diante do manifesto interesse dos condôminos (enquete com 51 votos favoráveis), afronta o direito dos condôminos de discutir e deliberar sobre a matéria, garantido pelo art. 1.356 do Código Civil. A existência do Conselho Fiscal é um instrumento de controle e transparência da gestão, cuja discussão não pode ser arbitrariamente obstada.

• Além disso, a convenção estabelece que o síndico deve
apresentar o orçamento do exercício social até 31 de dezembro do ano anterior
(item 5.5, alínea "b").

Conforme alegado, a assembleia de 23/03/2025 reprovou o aumento da taxa de condomínio e o orçamento para 2025. A continuidade da gestão com proposição de obras e compras sem um orçamento aprovado para o exercício de 2025, como indicado pelos Autores, constitui uma clara violação à convenção e aos princípios de uma administração transparente e planejada, pautando discussões sobre gastos sem a devida base orçamentária.

•
Abuso no Uso de Procurações pelo Síndico:
Os Autores argumentam que o Síndico tem se valido de um número excessivo de procurações, concentrando um poder de voto desproporcional em assembleias, como os
32 (trinta e dois) votos de um total de 89 (oitenta e nove)
na assembleia de 12/04/2025. Embora a outorga de procurações seja, em regra, permitida (item 5.24 da Convenção), a jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que o
síndico não pode utilizar procurações de forma a beneficiar-se diretamente ou perpetuar-se no poder
, sob pena de caracterização de
abuso de direito e violação de princípios constitucionais e civis
, como a boa-fé objetiva, a solidariedade e o princípio democrático (RECURSO ESPECIAL Nº 1912056 - RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI). A conduta que concentra poder excessivo de decisão nas mãos do síndico, em pautas de seu interesse, como aprovação de contas ou reeleição, afronta diretamente o fim social do mandato (art. 187 do Código Civil). A solicitação para que a assembleia delibere sobre a vedação do uso de procurações pelo síndico e sua chapa em assuntos de seu interesse é, portanto, legítima e visa restaurar a equidade nas votações.

•
Obstrução ao Direito de Fiscalização dos Condôminos:
O direito dos condôminos de
examinar, a qualquer tempo, livros e arquivos do CONDOMÍNIO
está expressamente previsto na convenção (item 4.2, alínea "a4") e no art. 1.348, VIII, do Código Civil. A atitude do Síndico de denunciar à polícia civil 9 (nove) moradores que buscavam fiscalizar os livros e documentos contábeis do condomínio é um ato de
intimidação e abuso de poder administrativo
, que viola flagrantemente o dever de transparência da gestão condominial.

A somatória desses elementos demonstra a
probabilidade do direito
dos Autores, uma vez que as condutas do Síndico apontadas (omissão em pautar temas essenciais, possível abuso de procurações e obstrução à fiscalização) encontram clara vedação na legislação civil e na própria convenção condominial, além de violar princípios basilares da gestão coletiva.

2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora)

O
perigo de dano é iminente e concreto
. A assembleia extraordinária está convocada para o dia
13/09/2025
. A realização desta assembleia sem a inclusão das pautas essenciais requeridas pelos condôminos, e com a continuidade das condutas abusivas, pode gerar deliberações que, além de nulas, podem causar
danos irreparáveis ou de difícil reparação
à coletividade condominial. A deliberação sobre obras e compras sem um orçamento aprovado para 2025, por exemplo, pode comprometer seriamente a saúde financeira do condomínio. As decisões tomadas em um ambiente de falta de transparência e democracia interna podem, inclusive, ensejar futuras anulações judiciais, gerando instabilidade e prejuízos ao condomínio e seus condôminos.

A urgência da medida é reforçada pela própria manifestação dos Autores que, ao tomar ciência da decisão do plantão, renunciaram ao prazo de intimação, buscando celeridade na apreciação do pedido de tutela.

Considerando a
probabilidade do direito
dos Autores, solidamente demonstrada pela conjugação das normas do Código Civil, da Convenção Condominial e da jurisprudência do STJ, e o
evidente perigo de dano
que a realização da assembleia nos moldes atuais pode acarretar à coletividade condominial, faz-se imperiosa a concessão da tutela de urgência.

A medida mais adequada, diante da iminência da assembleia, é a sua suspensão, para que se oportunize a inclusão das pautas relevantes para a vida condominial e a garantia dos direitos dos condôminos à transparência e à fiscalização.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e nos demais dispositivos legais e convencionais pertinentes,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
formulado pelos Autores para:

1.
DETERMINAR a SUSPENSÃO IMEDIATA da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 13/09/2025
, sob pena de nulidade das deliberações que eventualmente venham a ser tomadas.

2.
DETERMINAR que o CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA, por seu Síndico, Sr. JOSÉ MILTON COSTA DE MORAES, proceda à NOVA CONVOCAÇÃO de Assembleia Geral Extraordinária no prazo de 15 (quinze) dias úteis
, a contar da intimação desta decisão, devendo o respectivo edital de convocação, além dos pontos de interesse da administração.

Fixo
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima.

Intime-se o Réu, com urgência, na pessoa de seu Síndico, Sr. JOSÉ MILTON COSTA DE MORAES, para ciência e imediato cumprimento desta decisão.

Considerando a proximidade da data da assembleia (13/09/2025), a intimação deverá ser realizada por mandado, preferencialmente por Oficial de Justiça plantonista, em caráter de urgência, ou outro meio idôneo que assegure o imediato conhecimento.

Cumpra-se com URGÊNCIA, EM CARÁTER DE PLANTÃO.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

Marituba - PA, na data da assinatura eletrônica.

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de Direito titular da Vara Criminal de Marituba, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

O CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que suspendeu a Assembleia de 13/09/2025 e determinou nova convocação com inclusão obrigatória de pautas solicitadas por condôminos (criação de Conselho Fiscal, vedação ao uso de procurações pelo síndico e aprovação do orçamento).

Alega que não houve ilegalidade na assembleia, que já existe Conselho Consultivo com funções equivalentes, que o orçamento não é pré-requisito para obras extraordinárias e que o uso de procurações pelo síndico é legítimo e dentro dos limites legais.

Sustenta ainda que a decisão contrariou a Convenção Condominial e que não há urgência ou risco concreto.

Requer a suspensão da decisão e, no mérito, o total provimento do recurso.

Os agravados,
FLÁVIO BEZERRA BARROS E OUTROS
, apresentaram
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
interposto pelo
CONDOMÍNIO JARDINS COIMBRA
, defendendo a manutenção da decisão que
anulou a Assembleia de 13/09/2025
e determinou
nova convocação com inclusão de pautas essenciais
: criação de conselho fiscal, aprovação de orçamento e limitação ao uso de procurações pelo síndico.

Argumentam que o conselho atual é parcial, que obras sem orçamento violam a convenção, que há abuso de poder nas procurações, e que o direito de fiscalização dos condôminos foi obstruído.

Reforçam a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e pedem a
manutenção integral da decisão agravada
.

Deferi o efeito suspensivo no ID. 30185079.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside no preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em uma análise perfunctória, característica do exame liminar, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante possuem plausibilidade jurídica suficiente para justificar a cassação dos efeitos da decisão recorrida.

1. Quanto à Criação do Conselho Fiscal:
A decisão agravada determinou a inclusão da pauta de criação do Conselho Fiscal com base na convenção condominial (item 5.29) e no interesse dos condôminos. Contudo, a Convenção do Condomínio Jardins Coimbra, em seus itens 5.1 a 5.9.1, já prevê a figura do
Conselho Consultivo
, atribuindo-lhe funções de assessoria e fiscalização. Vejamos:

5.9. O CONSELHO CONSULTIVO será instalado mediante deliberação da Assembléia Geral e será constituído por 03 (três) condôminos, que elegerão entre si o Presidente do Conselho, tendo as seguintes atribuições, além daquelas fixadas por lei:

a) assessorar o síndico e fiscalizar sua ação nas soluções dos problemas;

b) autorizar o síndico a efetuar despesas extraordinárias não previstas no orçamento aprovado pela assembléia geral;

c) emitir parecer sobre as contas do síndico, conferindo-as, sugerindo a aprovação ou rejeição das mesmas, não estando, porém, a Assembléia Geral vinculada à sugestão deste parecer;

e) decidir conjuntamente com o síndico acerca da utilização do Fundo de Reserva e deliberar sobre os casos omissos nesta Convenção, bem como interpretar as disposições da mesma;

5.9.1. Cabe ao Presidente do Conselho Consultivo, sempre em conjunto com o Síndico, movimentar as contas bancárias do CONDOMÍNIO e assinar quaisquer documentos para tanto, emitindo e endossando cheques, depositando as importâncias recebidas em pagamento, etc., aplicando os respectivos valores, inclusive as parcelas referentes ao fundo de reserva, em instituição financeira de escolha da Assembléia Geral.

A existência de um Conselho Consultivo com atribuições análogas às de fiscalização e controle, inclusive com prerrogativa de emitir parecer sobre as contas do síndico (item 5.9.c) e autorizar despesas extraordinárias (item 5.9.b), indica que a convenção já prevê um mecanismo de controle e transparência.

A criação de um novo órgão com funções semelhantes importaria em esvaziamento ou sobreposição de competências, o que não se coaduna com uma interpretação sistemática da convenção.

Portanto, a alegação de necessidade imperiosa de criação de um "Conselho Fiscal" para suprir uma lacuna de fiscalização mostra-se, ao menos em juízo de probabilidade, enfraquecida.

2. Quanto à Vedação ao Uso de Procurações pelo Síndico:
A decisão agravada acolheu o argumento de abuso no uso de procurações pelo síndico. Contudo, o uso de procurações em assembleias condominiais, por se situar no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis dos condôminos, é legítimo e amplamente admitido pela jurisprudência, na ausência de expressa vedação legal ou convencional.

Destaque-se que, nem o Código Civil (Lei 10.406/02) nem a Lei n. 4.591/64 estabelecem limites ao quantitativo de procurações, remetendo a questão à autonomia da convenção condominial. A Convenção do Condomínio Jardins Coimbra, em seu item 5.24, permite a outorga de procurações, sem estabelecer limites específicos.

A jurisprudência é uníssona neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. [...] Inexistência de incongruência entre a sentença e a causa de pedir. Nulidade que se afasta. Ante o princípio da legalidade, aos particulares é lícito fazer aquilo que a lei não proíbe. Ausência de limitação de procuração no Código Civil ou na Lei 4.591/64 em relação ao contrato de mandato ou ao seu uso em condomínio edilício. Falta de vedação ao uso de procurações ilimitadas também na convenção do condomínio. Impossibilidade de terceiro discutir a relação jurídica havida entre mandante e mandatário no caso concreto. Contudo, há evidente abuso de direito do síndico que utiliza procurações para garantir maioria em votações em seu próprio interesse, como aprovações de suas contas ou sua reeleição. Violação do princípio democrático, da solidariedade e da boa-fé objetiva. Manifesto excesso em relação ao fim social que se espera de um síndico de condomínio edilício. Relações privadas que devem ser funcionalizadas em nome da sociabilidade, da eticidade e da operabilidade do atual Direito Civil. Sentença que se reforma apenas para impor limite ao uso de procurações para votações em que haja interesse próprio do síndico envolvido. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO."
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00947368020158190001, Relator: Des. PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Embora a jurisprudência, inclusive do STJ (REsp 1912056 - RJ), mitigue o uso ilimitado de procurações pelo síndico quando há manifesto abuso de direito para beneficiar-se ou perpetuar-se no poder, a simples outorga de procurações, mesmo em número expressivo, não configura, por si só, abuso.

O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua (CC, art. 667).

Eventuais excessos devem ser prestados conta ao mandante, não podendo haver interferência de terceiros sem prova robusta de que o ato praticado viola o fim social do mandato ou prejudica o condômino que outorgou a procuração. A presunção de abuso exige prova concreta, não meras alegações.

3. Quanto à Apresentação e Aprovação do Orçamento de 2025:
A decisão recorrida pautou a inclusão obrigatória da apresentação e aprovação do orçamento de 2025, inferindo que a ausência deste comprometeria a saúde financeira do condomínio. Contudo, a aprovação do orçamento não é pré-requisito absoluto para toda e qualquer deliberação sobre obras ou despesas, especialmente as extraordinárias.

A Convenção Condominial prevê:

5.19.1. A assembléia geral extraordinária decidirá, entre outros itens, sobre:

a) matéria específica da assembléia geral ordinária, quando esta não for realizada tempestivamente, ou que tenha surgido posteriormente;

E, mais especificamente, o item 5.9.b, referente às atribuições do Conselho Consultivo, dispõe:

b) autorizar o síndico a efetuar despesas extraordinárias não previstas no orçamento aprovado pela assembléia geral;

Tal dispositivo da própria convenção condominial permite que despesas extraordinárias possam ser autorizadas, inclusive pelo Conselho Consultivo, mesmo que não estejam previstas no orçamento anual.

A necessidade de submeter obras ou gastos extraordinários à deliberação em Assembleia Extraordinária demonstra, de fato, a prudência da Administração em buscar o respaldo dos condôminos, e não necessariamente uma ilegalidade decorrente da ausência do orçamento anual de 2025.

Portanto, a exigência judicial de inclusão desta pauta na assembleia por entender sua ausência como violação direta, não se mostra clara.

4. Quanto à Convocação da Assembleia por Condôminos:
A Convenção Condominial, em seu item 5.15, alínea "b", estabelece que a convocação da assembleia geral poderá ser efetuada "por condôminos, que representem 1/4 (um quarto) dos votos do CONDOMÍNIO".

No caso em tela, os agravados (autores da ação originária) não comprovaram ter obtido o apoio de 1/4 (um quarto) dos condôminos, quórum mínimo necessário para, por si próprios, convocarem a Assembleia ou para justificar que o síndico seja compelido judicialmente a pautar as matérias de interesse dos minoritários. A ausência de comprovação deste requisito convencional enfraquece a probabilidade do direito dos agravados de exigir a convocação da assembleia nos moldes pleiteados.

5. Do Perigo de Dano Inverso (
Periculum in Mora Inverso
):
A decisão recorrida, ao suspender uma Assembleia Geral Extraordinária já convocada e determinar a realização de outra com pautas específicas em curto prazo (15 dias úteis), impõe uma grave interferência na autonomia e na gestão administrativa do condomínio.

Tal medida gera custos administrativos, desorganização e, potencialmente, instabilidade na gestão. O cancelamento de uma assembleia e a necessidade de uma nova convocação em prazo exíguo impactam diretamente o planejamento e a regularidade das atividades condominiais.

Caso este agravo seja provido ao final, as deliberações que eventualmente fossem tomadas sob força da tutela de urgência poderiam ser questionadas, causando insegurança jurídica e até mesmo a anulação de atos já praticados, com prejuízos financeiros e administrativos ao condomínio e seus condôminos. A imposição de uma multa diária de R$ 500,00 agrava o cenário de instabilidade, pressionando a administração a agir de forma precipitada.

A intervenção judicial na autonomia deliberativa da massa condominial, especialmente em caráter liminar, deve ser cercada de cautela e proporcionalidade, sob pena de gerar um perigo de dano inverso substancialmente maior ao ora agravante.

Diante da fragilidade do
fumus boni iuris
dos agravados e da evidente caracterização do
periculum in mora inverso
, a manutenção da decisão agravada não se justifica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, cassar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Ficam revogadas as determinações de suspensão da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 13/09/2025, de nova convocação com inclusão de pautas específicas e de aplicação de multa diária.

É o voto.

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025